Tribunal: TJES
Processo: 5002534-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: MARCELO ZUCCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002534-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO/EMBARGANTE: MARCELO ZUCCOLOTTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA EM REDE PLUVIAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. OBSCURIDADE AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A e por MARCELO ZUCCOLOTTO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira embargante, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor. A ECO101 alegou erro material na ementa do julgamento, a qual indicava o desprovimento do recurso. MARCELO ZUCCOLOTTO apontou obscuridade no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na ementa do acórdão que justifique a correção por meio de embargos de declaração; e (ii) analisar se há obscuridade no acórdão embargado capaz de comprometer sua clareza e justificar a modificação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material alegado por ECO101 resta comprovado, pois a ementa do acórdão indicou o desprovimento do agravo, quando, na realidade, o recurso foi provido. A correção é necessária para refletir com exatidão o resultado do julgamento.

4. A menção feita no acórdão à possibilidade de tutela coletiva da controvérsia não configura obscuridade, mas
obiter dictum
, sem força vinculante e sem interferência na fundamentação central da decisão. A decisão foi clara ao indicar que o provimento do agravo decorreu da prematuridade em se determinar, de forma liminar, a realização de obras na rede pluvial do Município no prazo de 60 (sessenta) dias.

5. Não se constata contradição, omissão ou obscuridade aptas a ensejar modificação da decisão nos embargos de declaração opostos por MARCELO ZUCCOLOTTO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos, sendo os embargos de declaração opostos por
MARCELO ZUCCOLOTTO
desprovidos e os aclaratórios opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
provido.

Tese de julgamento
:

1. Deve ser corrigido o erro material na ementa do acórdão quando este divergir do resultado efetivo do julgamento.

2.
Não há que se falar em obscuridade, uma vez que a conclusão do voto condutor é clara e guarda direta correlação com o dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 9º, parágrafo único, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei 10.233/2001, art. 24, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/SC, Tema 698, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaracao, NEGAR PROVIMENTO aos aclaratorios opostos por MARCELO ZUCCOLOTTO e CONFERIR PROVIMENTO ao recurso oposto por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, para sanar o erro material constante na ementa de ID 11011515 nos termos constantes na fundamentacao do voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e por MARCELO ZUCCOLOTTO
em face do acórdão (ID 11429505) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela primeira embargante, para reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 11642266),
ECO101
requer a correção de erro material constante na ementa do julgamento, na qual há indicação de que o recurso fora desprovido.

Por sua vez, em seus aclaratórios,
MARCELO ZUCCOLOTTO
sustenta que o acórdão é obscuro, pois foi sugerido que
“o litígio seria melhor tutelado pela via coletiva
”.

Devidamente intimados, apenas
ECO101
apresentou contrarrazões no ID 12925622.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, no que tange ao recurso oposto por
ECO101,
constato que, de fato, há erro material na ementa de ID 11011515 eis que nela consta que o recurso de agravo de instrumento fora desprovido, quando, na realidade, houve provimento do expediente, conforme se denota dos demais termos da própria ementa. Portanto, o equívoco deve ser corrigido para que conste o que se segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA EM REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PLANO DE AÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer deferiu tutela de urgência determinando a realização de obras de melhoria/manutenção na rede pluvial localizada no Município de Fundão. A agravante sustenta ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, aduzindo não ser sua a responsabilidade pelas obras, que competiriam ao Município de Fundão, e apontando a necessidade de análise técnica prévia e observância de procedimentos administrativos normativos para realização de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal capaz de impedir o conhecimento do recurso; e (ii) avaliar se a tutela de urgência deferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi proferida antes da citação da agravante, em caráter de liminar inaudita altera pars. Assim, o presente recurso consiste na primeira oportunidade de manifestação da parte, permitindo a impugnação dos fundamentos da decisão sem que isso configure supressão de instância (CPC, art. 9º, parágrafo único, I; art. 1.015, I). Preliminar de inovação recursal rejeitada.

3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, embora estejam evidenciados os alagamentos e seus impactos, não está suficientemente comprovado que a responsabilidade pela execução das obras seja da agravante, uma vez que a controvérsia sobre o dever de realizar as melhorias e a atribuição de competências entre a Concessionária e o Município de Fundão ainda não foi analisada em cognição aprofundada.

4. O STF, no Tema 698 da repercussão geral, fixou que, em casos envolvendo implementação de políticas públicas, as decisões judiciais devem apontar as finalidades a serem alcançadas e permitir que os responsáveis elaborem um plano de ação, evitando determinações genéricas ou pontuais que possam não resolver a controvérsia de forma ampla e eficaz (RE 684612/SC, Rel. Min. Roberto Barroso).

5. O caso em apreço exige um necessário aprofundamento cognitivo por parte do Magistrado, para que compreenda as limitações expostas pelo Poder Público e pela Concessionária de Serviço Público à efetivação da pretensão autoral, os desafios existentes e as formas de solução do problema. A determinação genérica de que haja melhoria do sistema de esgoto e escoamento de águas pluviais não é apta a sanar o problema apontado, o qual demanda, aparentemente, atuação conjunta e coordenada de setores diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura inovação recursal a impugnação de decisão que concedeu tutela de urgência inaudita altera pars antes da citação da parte agravante.

2. Determinações judiciais em casos envolvendo implementação de políticas públicas e infraestrutura devem buscar soluções estruturais e coordenadas, mediante plano de ação previamente elaborado pelas partes responsáveis, com base em análise técnica e especificidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei 10.233/2001, art. 24, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612/SC, Tema 698, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023; TJSP, AI nº 2278645-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 29.10.2024; TJDF, Rec nº 07120.55-33.2024.8.07.0000, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 20.06.2024; TJMG, AI nº 2871525-35.2023.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 13.03.2024.

Noutro giro, não se verifica obscuridade no referido julgamento a justificar o acolhimento dos aclaratórios opostos por
MARCELO ZUCCOLOTTO
.

Sabe-se que a obscuridade consiste na falta de clareza da decisão impugnada que torna de difícil compreensão as suas conclusões. Ocorre que, na hipótese vertente, o acórdão embargado foi claro ao indicar os motivos pelos quais o deferimento da tutela de urgência se revelava prematuro no caso em exame, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

A despeito de se apresentar clara a ocorrência de alagamentos no local indicado pelo autor (IDs 35442104 a 35440950 e ID 35440922), bem como a existência de notificações extrajudiciais visando a regularização da questão (IDs 35440926 a 35440923),
tenho que se revela prematura a determinação liminar, que, genericamente, determina a realização de obras de melhoria/manutenção na rede pluvial do Município no prazo de 60 (sessenta) dias.

É cediço que, em matéria de implementação/controle de políticas públicas, tem o Poder Judiciário a incumbência de não se limitar a providências pontuais ou determinações genéricas que, eventualmente, não alcancem a finalidade de solução do litígio posto. Ou seja, mais do que providências pontuais, deve almejar o Poder Judiciário, neste tipo de matéria, a estruturação de um programa de ação estatal apto à garantia, com maior abrangência, do direito almejado.

Notadamente,
o caso em apreço exige um necessário aprofundamento cognitivo por parte do Magistrado, para que compreenda as limitações expostas pelo Poder Público e pela Concessionária de Serviço Público à efetivação da pretensão autoral, os desafios existentes e as formas de solução do problema. Por certo, a determinação genérica de que haja melhoria do sistema de esgoto e escoamento de águas pluviais não é apta a sanar o problema apontado, o qual demanda, aparentemente, atuação conjunta e coordenada de setores diversos
.

[...]

Por isso, tenho que em demandas dessa espécie é necessária maior cautela por parte do julgador, cujas determinações devem ser emanadas apenas após um melhor entendimento da controvérsia posta
. Destarte, o mencionado aprofundamento é, em regra, incompatível com a concessão de liminares que não garantem a oitiva de todos os envolvidos no litígio, sobretudo em matérias que discutem o implemento de políticas públicas, como a ora em análise.

[...]

Inclusive, ganha relevo no caso em comento o fato de as partes requeridas atribuírem, uma a outra, a responsabilidade pela realização da obra em questão, controvérsia ainda não dirimida em Primeira Instância e que demanda a necessária instrução processual, a qual proporcionará que as decisões sejam tomadas com base em cognição aprofundada e mais coerente com a realidade enfrentada.

Portanto, ao meu sentir, antes de eventual determinação genérica de realização de obras, deve o julgador buscar a elaboração de um plano pelos responsáveis para melhor escoamento das águas pluviais nas imediações dos imóveis, para somente após suplantada esta etapa, eventualmente, conceder diretrizes específicas visando a resolução da questão posta da forma mais eficaz possível
.

Constata-se, portanto, que o motivo pelo qual o recurso de agravo de instrumento foi provido e a decisão de Primeira Instância que deferiu a tutela de urgência foi revogada deu-se em razão da compreensão de que
era necessária cautela antes de decidir, de forma liminar, pela realização prematura e genérica de obras de melhorias e manutenção na rede pluvial
na Rua Américo Bittencurt, sobretudo porque as partes demandadas atribuem responsabilidade umas às outras e também porque a determinação de medidas pontuais, em contexto de processos estruturais, não se revela, em regra, suficiente para sanar a questão posta.

Por fim, a menção ao final do voto condutor consiste em
obiter dictum
: não se trata do fundamento utilizado para justificar a reforma do
decisum
agravado, mas apenas a consideração de que, ao que se denota da narrativa dos fatos, os danos causados pelas falhas na rede pluvial aparentam atingir uma coletividade determinada, e não apenas o autor, o que conduziu à manifestação de que a controvérsia poderia ser melhor dirimida pela via do processo coletivo.
Não houve qualquer pronunciamento indicando a inadequação da via eleita.

Portanto, não há que se falar em obscuridade, uma vez que a conclusão do voto condutor é clara e guarda direta correlação com o dispositivo. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo embargante, em votação unânime. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão recorrido apresenta o vício apontado pelo embargante. III. Razões de decidir3.
Não há obscuridade na fundamentação de acórdão que enfrentou as questões necessárias à solução da controvérsia objeto de insurgência recursal, de forma lógica, suficiente e adequada.
lV. Dispositivo e tese4. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2177193-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI. Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do código de processo civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado. 4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se de forma clara, compreensível e inteligível, ao fundamentar as razões de decidir. 5.
Não há obscuridade no acórdão que apreciou as questões essenciais de forma clara e inteligível, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...] (TJDF; EDcl-Cv 0734302-08.2024.8.07.0000; Ac. 2019662; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 09/07/2025; Publ. PJe 23/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que converteu a indisponibilidade de valores, realizada via sisbajud, em penhora. Os embargantes alegam obscuridade quanto à análise da natureza alimentar dos valores constritos, sustentando a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é obscuro ao tratar da natureza dos valores penhorados e da alegação de que seriam destinados à subsistência familiar, de modo a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. [...]
A obscuridade não se configura quando a fundamentação é clara e responde adequadamente aos argumentos da parte, mesmo que em sentido contrário aos seus interesses. O inconformismo com a decisão deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, não sendo os embargos de declaração instrumento próprio para rediscussão de matéria já decidida.
O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os pontos suscitados tenham sido efetivamente enfrentados, o que ocorreu no caso. [...] (TJRO; AI 0801959-13.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raduan Miguel; Julg. 18/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores apenas para majorar a indenização por danos morais fixada na sentença. As embargantes alegam obscuridade quanto à suposta culpa concorrente do embargado na divulgação de imagens de sessão da Câmara Municipal de cáceres/MT. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente do autor, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir
os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
A tese de culpa concorrente foi apresentada pelas embargantes apenas na contestação e nas contrarrazões à apelação, sem a interposição de recurso próprio contra a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta e fixou a responsabilidade, o que enseja a preclusão. A preclusão impede que a parte volte a discutir matéria não impugnada tempestivamente, sendo vedada a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração.
O acórdão não apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à tese de culpa concorrente, tendo-se limitado à análise do recurso interposto, observando os limites da lide.
A via dos embargos declaratórios não se presta à manifestação genérica sobre dispositivos legais ou constitucionais, especialmente para fins de prequestionamento. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. Ausente caráter protelatório nos embargos, é incabível a imposição de multa. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação recursal à sentença que reconhece a responsabilidade impede a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, por força da preclusão.
Não há obscuridade quando o acórdão examina adequadamente a matéria dentro dos limites da apelação e da controvérsia instaurada. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão com os quais a parte não concorda, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 684.311/RS, Rel. Min. Castro meira, DJ 18.4.2006; TJDF, acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson barbosa de azevedo, j. 24.09.2024, dje 09.10.2024. (TJMT; AC 1006669-51.2023.8.11.0006; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 05/07/2025; DJMT 05/07/2025)

Diante do exposto,

conheço dos recursos de embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
MARCELO ZUCCOLOTTO
e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso oposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, para sanar o erro material constante na ementa de ID 11011515 nos termos constantes na fundamentação retroaduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:06:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58490301082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de Marcelo Zuccolotto e dar provimento ao recurso de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A.